Tribunal: STF
Processo: ARE 1472373
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais-TJMG, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – POSTERIOR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE– INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 23, § 4º DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/15 – ACORDÃO RESCINDENDO PROFERIDO ANTERIORMENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A hipótese contida no inciso V do art. 966 do CPC/15 (violação a norma jurídica) diz respeito a decisão transitada em julgada que aplicou norma em desacordo com entendimento já firmado pelo e. STF (vício congênito), de modo que, no presente caso, uma vez que o vício de inconstitucionalidade foi reconhecido posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, tem-se que a presente ação rescisória funda-se na hipótese contida no §8º do art. 535 do CPC/15 (inexigibilidade da obrigação de pagar em razão de vício de inconstitucionalidade). 2. Embora haja divergência sobre a matéria, filio-me ao entendimento de que a decisão proferida em sede de controle difuso/concreto por este Tribunal, após o transito em julgado do acórdão rescindendo, não autoriza o ajuizamento de ação rescisória, devendo prevalecer, nesse caso específico, a supremacia da coisa julgada. 3. Em que pese tenha o Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça tenha julgado a Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 1.0000.17.092536-6/006 (publicação em 03/02/2020), de relatoria do em. Des. Antonio Carlos Cruvinel, declarando a inconstitucionalidade do artigo 23, § 4º da Lei Estadual nº 21.710/15, essa decisão não alcança o acórdão rescindendo, cujo trânsito em julgado se deu em data anterior. 4. Julgar improcedente o pedido da ação rescisória (doc. 6, p. 4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 10).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, caput, § 2º, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [...] conforme atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando há superveniência de decisão de Órgão Superior do mesmo Tribunal que reconhece a inconstitucionalidade da norma que sustentou a decisão rescindenda, não há como deixar de rescindir os julgados proferidos com base em norma declarada inconstitucional sob pena de, com base na tese da segurança jurídica, ser perpetuada uma ilegalidade, em ofensa à isonomia (doc. 13, p. 7).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário 1.303.874/MG, (Tema 1.152), concluiu pela ausência de repercussão geral (doc. 42).



    Contudo, o TJMG entendeu haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos, restituindo-os ao Supremo Tribunal Federal para novo pronunciamento (doc. 48).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 — grifei).



    Outrossim, ainda que superado esse óbice, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE 1.303.874 RG, DJe 22/6/2021, Tema 1.152 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente). Reproduzo, por oportuno, a ementa desse julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA NO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. APOSTILAMENTO NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. OPÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 23, § 4º, DA LEI 21.710/2015 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DO DOBRO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO ACRESCIDO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CARGO COMISSIONADO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPROVAÇÃO FÁTICA DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (grifei).



    Além disso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim resolveu a controvérsia em análise:



    No caso em comento, verifica-se que as requeridas, servidoras inativas, impetraram Mandado de Segurança, postulando o reconhecimento do direito à opção remuneratória prevista no art. 23, §4º, da Lei Estadual nº 21.710/15, tendo a c. 6ª Câmara Cível, em voto de relatoria do em. Des. Audebert Delage, dado provimento ao recurso “para assegurar às impetrantes o direito de optar pela percepção em dobro da remuneração do seu cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão, nos termos do §4º do art. 23 da Lei Estadual nº 21.710/15” (pág. 157, doc. único).



    Posteriormente ao trânsito em julgado ocorrido em 22/01/2020, este Tribunal julgou a Arguição Incidental de Inconstitucionalidade nº. 1.0000.17.092536-6/006 (publicação em 03/02/2020), de relatoria do em. Des. Antonio Carlos Cruvinel, declarando a inconstitucionalidade do artigo 23, § 4º da Lei Estadual nº 21.710/15, sob seguinte ementa:



    [...]



    Não obstante, apesar da inconstitucionalidade do dispositivo legal que amparou a pretensão da parte requerida, o pedido rescidendo não merece amparo, pois em que pese significativa divergência sobre a matéria na 1ª Seção Cível e em outros órgãos fracionários deste eg. Tribunal de Justiça, entendo que a decisão proferida em sede de controle difuso/concreto por este eg. Tribunal, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não enseja o acolhimento do pleito rescisório, devendo prevalecer, nesse caso específico, a supremacia da coisa julgada.



    Nesse cenário, para divergir do acórdão recorrido e analisar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa direção:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Mandado de segurança. Prazo decadencial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.370.967 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18/4/2024 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 1% (um por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator